Tribunal: TJSP
Processo: 2149198-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de curatela. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Insurgência da requerente. Capacidade econômica da agravante incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Requisitos do art. 98 do CPC não configurados. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.